Tribunal: TJDFT
Processo: 0719148-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E MONITORAMENTO CONTÍNUO. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DA DILIGÊNCIA. VÍNCULO DO RÉU COM O IMÓVEL. PROVAS LÍCITAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da entrada no domicílio do réu, por suposta violação à inviolabilidade domiciliar; e (ii) examinar a legalidade da dosimetria da pena, em especial quanto à valoração da culpabilidade e à fração de aumento pela multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso no imóvel foi precedido de investigação formal instaurada a partir de denúncia anônima, que resultou em monitoramento contínuo do réu por cerca de um mês. Foram documentadas visitas diárias ao endereço onde foram apreendidas drogas, dinheiro e apetrechos do tráfico, o que configura fundadas razões objetivas para mitigar a inviolabilidade domiciliar, conforme entendimento do STF (Tema 280).
4. Conforme jurisprudência do STJ, a inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóveis abandonados ou utilizados exclusivamente para o tráfico de drogas.
5. A prova colhida demonstra, de forma segura e coerente, o vínculo do acusado com o imóvel, evidenciado pela apreensão de seus documentos pessoais no local, pelas chaves encontradas em seu veículo, pelo monitoramento que registrou sua presença habitual no endereço e pela ausência de condições financeiras do suposto locatário para arcar com o aluguel.
6. A valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada, porquanto se fundamentou em elementos já considerados em outros vetores (art. 42 da Lei de Drogas e hediondez), caracterizando bis in idem.
7. A aplicação da fração de 1/4 na segunda fase, em razão da multirreincidência fundada em quatro condenações definitivas, foi mantida por ser proporcional e alinhada à jurisprudência do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 59, 61, I, 68; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC no 909.315/MS, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no REsp no 2.076.189/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 26.03.2025; TJDFT, ApCrim no 0720580-63.2022.8.07.0003, rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, DJe 27.09.2024.